Tribunal: TJMT
Processo: 1039581-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039581-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), LEAF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 15.340.369/0001-10 (AGRAVADO), PEDRO FAE - CPF: 111.216.147-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. USO AUTOMATIZADO DE SISTEMAS PÚBLICOS. DADOS PÚBLICOS E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de indisponibilidade de bens da empresa Leaf Serviços Empresariais Ltda.-EPP, formulado na Ação Civil Pública ajuizada para responsabilização por suposto uso automatizado indevido de sistemas públicos de dados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a conduta da empresa recorrida caracteriza ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n. 12.846/2013;
(ii) se houve tratamento indevido de dados pessoais públicos à luz da Lei n. 13.709/2018; e
(iii) se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela cautelar de bloqueio de valores e indisponibilidade de bens.

III. Razões de decidir

3. A conduta imputada à empresa recorrida – realização automatizada de consultas em sistema público por meio de despachante credenciado – não configura, nesta fase inicial, prova inequívoca de ilicitude ou burla ao credenciamento, tampouco evidencia dolo ou vantagem indevida que justifique, de plano, a aplicação da Lei Anticorrupção.

4. Ainda que a automação de consultas possa suscitar discussões éticas e administrativas, não há vedação legal expressa à prática, sendo necessária dilação probatória para análise aprofundada do modelo de negócios adotado.

5. A alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais encontra limitação no próprio texto da norma, que exclui do seu escopo restrições ao tratamento de dados manifestamente públicos, conforme art. 4º, III, “a”, da LGPD.

6. Inexistem, nos autos, elementos que demonstrem risco concreto e atual de dilapidação patrimonial pela empresa agravada. Ao contrário, sua conduta indica colaboração processual, o que afasta o periculum in mora necessário à medida extrema de constrição patrimonial.
7. A indisponibilidade de bens tem caráter excepcional e exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do risco concreto de ineficácia do provimento final, pressupostos não evidenciados na espécie.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A utilização de automação por despachante regularmente credenciado, para fins de consulta a dados públicos em sistemas de trânsito, não caracteriza, por si só, ato lesivo à Administração Pública, sendo necessária a demonstração de dolo ou fraude para aplicação da Lei n. 12.846/2013.

2. A tutela cautelar de indisponibilidade de bens exige demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo, não se presumindo o
periculum in mora
em ações civis públicas por supostos atos contra o erário.

3. A proteção conferida pela Lei n. 13.709/2018 não se aplica integralmente a dados de natureza manifestamente pública, exigindo análise contextualizada da finalidade e adequação do tratamento.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 12.846/2013, art. 5º, incs. IV e VIII; Lei n. 13.709/2018, arts. 4º, III, “a”, e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores e de indisponibilidade de bens formulado na Ação Civil Pública, por eles movida em face da empresa Recorrida.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, argumentando que restaram plenamente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela cautelar requerida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Sustentam que o Juízo singular incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar os elementos constantes dos autos que evidenciam a ilicitude da conduta da Agravada e a gravidade dos fatos apurados, uma vez que a empresa, valendo-se de um despachante credenciado, teria desenvolvido e utilizado
software
automatizado para realizar consultas massivas no sistema DetranNet, ocasionando a exaustão da capacidade de consultas de chassi na base RENAVAM e comprometendo o funcionamento regular do serviço público.

Afirmam que tais práticas configuram atos lesivos à Administração Pública, previstos nos incisos IV e VIII do artigo 5º da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e violam a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018), pois caracterizam o tratamento indevido e desvirtuado de dados públicos para fins comerciais.

Argumentam que a ausência de norma expressa proibindo a automação de consultas não legitima conduta abusiva que contraria os princípios da moralidade e da eficiência administrativa.

Defendem que o perigo de dano é inerente à própria natureza da ação civil pública, uma vez que a manutenção da decisão recorrida permite à empresa Agravada livre disposição de seu patrimônio, comprometendo eventual ressarcimento dos danos e aplicação de sanções.

Alegam que o
periculum in mora
é presumido em hipóteses que envolvem atos lesivos ao erário e que o bloqueio de valores até o montante de R$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais) é medida proporcional e necessária para garantir a efetividade do processo.

Requerem, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o bloqueio de valores e a indisponibilidade de bens da Agravada, e, ao final, o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 328025858, págs. 01//04).

Os Recorrentes compareceram aos autos, juntando documento, segundo os quais são essenciais para o deslinde da causa (id. 332488365, págs. 01/06).

A Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 329794392, págs. 01/10).

A empresa Recorrida apresentou manifestação sobre o documento indicado pelos Agravantes, defendendo a legalidade da sua conduta (id. 336489356, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 344142863, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores e de indisponibilidade de bens formulado na Ação Civil Pública, por eles movida em face da empresa Recorrida.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – ajuizaram Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, em face da empresa Leaf Serviços Empresariais Ltda.-EPP, visando à responsabilização da Requerida pela exploração indevida, sistemática e automatizada de dados públicos mantidos nos sistemas da Autarquia Estadual, notadamente DetranNet, RENAVAM e Base de Índice Nacional, para fins comerciais, mediante utilização de despachante credenciado como interposta pessoa.

Sustentaram deter legitimidade ativa para a propositura da demanda, com fundamento na Lei da Ação Civil Pública e na Lei Anticorrupção Empresarial, por atuarem na defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, da segurança da informação e de interesses difusos e coletivos supostamente afetados pelas condutas atribuídas à requerida.

Narraram que os fatos tiveram origem em investigação administrativa instaurada no âmbito do DETRAN/MT, após a constatação de volume excessivo e atípico de consultas automatizadas ao sistema RENAVAM, realizadas por despachante credenciado vinculado contratualmente à empresa demandada, situação que teria ocasionado sobrecarga sistêmica e comprometimento do atendimento regular da autarquia em todo o Estado.

Alegaram que restou comprovado que a Requerida firmou contrato de prestação de serviços com o referido despachante, mediante remuneração por consulta efetuada, valendo-se de programas automatizados, scripts e robôs para acessar, em larga escala, dados veiculares e pessoais, em desvio da finalidade pública do credenciamento e sem autorização do DETRAN/MT.

Asseveraram que os relatórios técnicos elaborados pela MTI demonstraram a realização de mais de cento e sessenta e cinco mil consultas, inclusive em horários incompatíveis com a atividade regular, bem como a repetição injustificada de acessos, circunstâncias que indicariam uso automatizado do sistema e violação às normas de segurança da informação.

Defenderam que a conduta imputada à requerida configurou atos lesivos à administração pública, nos termos da Lei n. 12.846/2013, além de violação aos princípios e regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em razão da ausência de base legal, do desvio de finalidade e da exposição indevida de dados sob a custódia do poder público.

Argumentaram que estiveram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual pleitearam a concessão de tutela de urgência para impor obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novas consultas, coletas ou exploração de dados do DETRAN/MT, bem como tutela cautelar para indisponibilidade de bens e bloqueio de valores, a fim de assegurar o resultado útil do processo.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto,
declaro prejudicado
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada consistente na imposição de obrigação de não fazer, ante a perda superveniente de seu objeto, tendo em vista a paralisação voluntária das consultas pela requerida até o deslinde da questão, conforme declarado em sua própria contestação (Id. 210776350).

Outrossim,
indefiro
o pedido de tutela cautelar de bloqueio de valores existentes em contas bancárias e aplicações financeiras, bem como o pedido subsidiário de averbação de indisponibilidade em matrículas de bens imóveis, ante a ausência de demonstração suficiente, neste momento processual e em cognição sumária, dos requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto e atual.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, regulada pelo artigo 300, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a discussão diz respeito à licitude do modelo de negócio da empresa Agravada, que remunerava despachante credenciado para a realização automatizada de consultas ao sistema DetranNet, utilizando-se de credenciais legítimas, concedidas pelo próprio órgão público.

A Lei n. 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos à Administração Pública, elenca, em seu artigo 5º, condutas tipificadas como ilícitas, dentre elas, “impedir, perturbar ou fraudar a realização de ato administrativo” e “usar de interposta pessoa para ocultar interesses”.

A aplicação dessas hipóteses exige a demonstração de dolo ou culpa grave e de comportamento deliberado voltado à obtenção de vantagem indevida, configurando efetiva violação aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

Entrementes, não há, no caderno processual, até o momento, prova de que a Agravada tenha acessado o sistema público de forma clandestina, fraudulenta ou mediante burla de credenciamento.

Na verdade, o acesso se deu por intermédio de credenciais válidas, fornecidas a despachante habilitado, inexistindo norma legal ou regulamentar que vede expressamente o uso de automação nas consultas realizadas.

Ademais, ainda que se possa discutir a adequação ética e administrativa dessa prática, a subsunção da conduta aos tipos previstos na Lei Anticorrupção não se mostra evidente, demandando dilação probatória incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

Quanto à alegada violação à Lei n. 13.709/2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o seu artigo 7º estabelece as hipóteses em que é lícito o tratamento de dados pessoais, vinculando-o à observância de princípios como finalidade, adequação e necessidade.

Entrementes, a própria inicial reconhece que os dados consultados são de natureza pública, o que, em tese, pode atrair a incidência da excludente prevista no artigo 4º, inciso III, alínea “a”, da referida lei, segundo a qual o tratamento de dados manifestamente públicos não se sujeita integralmente às restrições da LGPD, desde que respeitados os demais princípios do ordenamento.

Sendo assim, a aferição de eventual abuso no tratamento de dados requer exame técnico aprofundado, o que não é possível neste momento processual.

No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – segundo requisito esposado no artigo 300, do CPC –, tenho que não restou demonstrado, porque não há nos autos qualquer elemento que indique iminente dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pela empresa Agravada.

Ao contrário, os elementos constantes do processo apontam para comportamento cooperativo, com o comparecimento espontâneo, constituição regular de advogados e paralisação voluntária das consultas, medidas que revelam boa-fé e afastam a presunção de risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional.

Impõe ressaltar que o bloqueio de valores e a decretação de indisponibilidade de bens constituem medidas excepcionais, de natureza eminentemente cautelar, sujeitas aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

A decretação de constrição patrimonial em fase inicial do processo exige demonstração robusta e inequívoca dos pressupostos legais, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de legitimidade das atividades empresariais.

Dessa forma, inexistindo, neste momento, elementos suficientes que demonstrem de maneira clara, concreta, que haja dilapidação patrimonial, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Registro que o documento novo juntado pelos Recorrentes, após a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, em razão de não ter sido submetido à análise do Juízo singular, não merece consideração para julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026